Tribunal: TJBA
Processo: 0500318-33.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0500318-33.2021.8.05.0079 – Comarca de Eunápolis/BA

Apelante: Matheus Santos Seara

Defensor Público: Dr. Victor Rego

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Dinalmari Mendonça Messias

Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis

Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006). ÉDITO CONDENATÓRIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006). INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELA INFRAÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ALBERGAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APTA À VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO EVIDENCIADA MAIOR GRAVIDADE À CONDUTA DO AGENTE

DO QUE AQUELA INERENTE AO TIPO PENA
L
.
VARIEDADE DE PSICOTRÓPICOS E MAIOR NOCIVIDADE DE DUAS SUBSTÂNCIAS QUE NÃO JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DAS BASILARES, DIANTE DA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

I- Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Matheus Santos Seara, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II- Narra a exordial acusatória (ID. 30224591),
in verbis
, que
“[...] 1- No dia 28/03/2021, por volta das 20h30min, na Rua Principal, Bairro Paquetá, Eunápolis/BA, policiais militares estavam fazendo ronda pela região quando avistaram um veículo indo em direção a um conhecido ponto de drogas. Iniciando a abordagem, foi constatado que dentro do veículo estavam o motorista de aplicativo, o denunciado e sua companheira, momento no qual MATHEUS SANTOS SEARA já se identificou para a guarnição pois já é conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas. No interior do veículo os policiais encontraram uma pochete preta com 27 (vinte e sete) pinos de cocaína, 13 (treze) papelotes de maconha e 2 (duas) pedras de crack, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11. 2- Esclarecem os autos que ao encontrarem a droga, o denunciado confessou que eram de sua propriedade e serviriam para a venda, tendo, inclusive, confessado que antigamente pertencia à organização criminosa “MPA”, porém havia mudado de facção e atualmente estaria associado à facção denominada “PCE” (fls. 08/10). A companheira do denunciado afirmou de modo contundente a participação deste em facções criminosas e no tráfico de drogas, aduzindo, inclusive, que sabia que MATHEUS estava com as drogas e que seriam para venda (fls.14). Jamili R. S. (dn: 12/11/2003), afirmou que o denunciado foi preso em setembro do ano de 2018 por ter se envolvido em uma troca de tiros com policiais militares e quando foi preso no Conjunto Penal de Eunápolis trocou de facção, passando a pertencer ao “PCE”. Além disso, no dia em que foi preso, o denunciado sofreu uma tentativa de homicídio. 3- Em sede de Interrogatório Policial, o denunciado utilizou o direito de permanecer calado, informando, contudo, que já foi preso na comarca de Eunápolis/BA pelo crime de tentativa de homicídio e resistência. 4- O Laudo de Constatação Provisório de Substância Entorpecente de fls. 13 evidenciou que, com base nas características extrínsecas das substâncias apreendidas, trata-se de COCAÍNA, MACONHA e CRACK. Assim agindo, incorreu o denunciado nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, ambos da L. 11.343/06. [...]”.

III- Irresignado, o Sentenciado manejou Recurso de Apelação (
ID. 30224657
), postulando, em suas razões (
ID. 30224665)
, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, considerando a pequena quantidade de droga apreendida. Ademais, caso mantida a condenação, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal
.

IV-
Não merece acolhimento o pleito desclassificatório. Salienta-se, inicialmente, que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 30224563); os Laudos Periciais de Constatação e Definitivo (ID. 30224564; IDs. 30224640 e 30224607 / 30224612), nos quais se verifica que os entorpecentes apreendidos se tratavam de 15,50 g (quinze gramas e cinquenta centigramas) de cocaína, na forma de “crack” e pó, distribuídos em 2 (duas) pedras e 27 (vinte e sete) “pinos”, e 6,2 g (seis gramas e dois decigramas) de maconha, em 13 “papelotes”; bem assim os depoimentos, em ambas as fases da persecução penal, dos policiais militares Vinicius Galdino de Oliveira e Fhillipe Ronconi Wagmocher, responsáveis pela prisão em flagrante do Recorrente e ouvidos em juízo na qualidade de testemunhas do rol da acusação, além das declarações extrajudiciais da companheira do réu (ID. 30224559, ID. 30224561, ID. 30224642 e ID. 30224565).

V- Ao prestarem depoimento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os dois agentes policiais foram uníssonos ao relatarem que realizavam ronda no local descrito na denúncia, conhecido pelas constantes informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas, quando o ora Apelante foi abordado e revistado, sendo encontrada, no interior do veículo em que estava, uma quantidade de drogas dentro de uma pochete. Os agentes públicos também afirmaram, categoricamente, que o Réu confirmou, no momento da abordagem, a propriedade da droga e que “fechava” com a facção “MPA” e depois com a facção “PCE”, sendo conhecido por policiais em razão de outras ocorrências tendo ouvido dizer que ele era envolvido com o tráfico de drogas na região em que foi preso.

VI- Além

disso, a detida análise dos fólios permite verificar que os depoimentos dos policiais encontram-se em harmonia com as demais provas carreadas aos autos, notadamente, a certidão de antecedentes criminais do sentenciado, por meio da qual se verifica que ele já foi condenado por crime de tráfico de drogas (ação penal nº. 0301842-88.2017.8.05.0079, decisão transitada em julgado em 12/03/2018), e responde a outro processo (nº. 0302789-11.2018.8.05.0079) pelos delitos de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e outros crimes, bem como as declarações extrajudiciais da companheira do acusado, Jamile dos Reis Silva, que afirma que o réu integrava a

facção “MPA” e foi preso em setembro de 2018, por ter se envolvido em uma troca de tiros com policiais militares, mudando de facção dentro do presídio, oportunidade em que passou a integrar o “PCE”. Ademais, de acordo com as declarações prestadas por Jamile, na data em que foi preso, o acusado foi vítima de tentativa de homicídio, quando duas pessoas em uma moto atiraram contra ele, porém não o acertaram, esclarecendo que ligaram para um Uber com destino ao bairro Paquetá, pois iriam dormir na casa de um primo, em virtude do medo de que os executores retornassem para consumar o crime, confirmando, por fim, que os entorpecentes apreendidos eram destinados à venda.

VII- Assim, conquanto o Recorrente tenha negado a prática criminosa em sede judicial, alegando que os entorpecentes seriam para seu uso, tal versão se mostra isolada e não encontra amparo nas provas dos autos, não se vislumbrando nos relatos dos policiais nenhum indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado.

VIII- Registre-se

que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório.

IX- Com efeito, vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente.O tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas.

X-
In casu
, embora a quantidade de droga apreendida não tenha sido elevada, a forma em que estava fracionada e acondicionada, o fato de também ter sido encontrada com o Réu a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), sem comprovação da origem, além de a localidade em que foi preso ser conhecida pelo costumeiro tráfico de drogas, não deixam dúvidas da destinação comercial dos psicotrópicos.

XI- Ademais, não basta a simples alegação de que as drogas seriam destinadas ao próprio consumo do acusado para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício. Nos termos do § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

XII- Desse modo, em que pese a Defesa tenha requerido o reconhecimento da prática do ilícito de porte de droga para uso próprio, sob a justificativa de que a quantidade de entorpecente apreendido foi pequena, no caso em análise, os demais elementos probatórios apontam para o acerto da condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

XIII- Quanto ao pleito de reforma da dosimetria das penas, razão parcial assiste à Defesa. Na primeira fase, após análise das circunstâncias judiciais, o Juiz singular reputou como desfavoráveis as circunstâncias do crime e as consequências do delito, elevando a pena-base em 1/6 (um sexto), para cada vetor valorado negativamente. Na segunda fase, não havendo atenuantes a serem sopesadas, majorou a pena na fração de 1/6 (um sexto), diante do reconhecimento da agravante da reincidência, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em face da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

XIV- No que concerne à redução das penas-base para o mínimo legal, merece acolhimento a pretensão defensiva, pois não se vislumbra fundamentação idônea apta à valoração negativa das circunstâncias judiciais. Com relação às circunstâncias do delito, verifica-se que o Magistrado valorou negativamente diante do “
envolvimento do acusado com facção criminosa, e também por ameaçar o policial militar por ocasião de sua prisão, mesmo que este não o tenha representado, o que denota extrema ousadia do acusado, e franca afronta às autoridades públicas e ao Estado Democrático de Direito
”, entretanto, não restou demonstrado nos autos maior gravidade à conduta do agente do que aquela inerente ao tipo penal, inexistindo suporte jurídico para sua valoração. Assim, resta decotada a valoração atribuída à aludida vetorial, consoante requerido pela Defesa. Ademais, quanto às consequências do delito, o Magistrado
a quo
fundamentou que estas “
são mais gravosas, em virtude da quantidade e diversidade de entorpecentes (27 “pinos de cocaina”, 13 “buchas de maconha” e 2 “pedras de crack”), pois é de conhecimento público e notório que a “cocaína” e o “crack” possuem alto poder destrutivo e viciante à saúde de usuário, o que certamente acirra o descontrole e instabilidade sociais pela compulsão e falta de discernimento de seus usuários
”. Todavia, apesar de terem sido apreendidas drogas de natureza diversa, quais sejam, maconha, “crack” e cocaína, não se desconhecendo a maior nocividade das duas últimas substâncias, a quantidade encontrada não justifica a exasperação das reprimendas basilares, razão pela qual fica afastada a valoração negativa atribuída ao referido vetor, e, consequentemente, redimensionadas as penas-base para o mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XV- Na etapa intermediária, o Magistrado, de forma escorreita, reconheceu a existência da agravante da reincidência (art. 61, I, CP), majorando a pena em 1/6, tendo em vista que o Apelante possui condenação definitiva anterior (com trânsito em julgado em 12/03/2018, referente aos autos da ação penal nº 0301842-88.2017.8.05.0079, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), o que ora se ratifica, alcançando a reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torna-se definitiva, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição. Registre-se que o Magistrado singular, acertadamente, afastou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, expondo a seguinte motivação:
“Como possui condenação anterior, diante do seu envolvimento com facção criminosa, não se aplica o privilégio do art. 33 §4º da lei 11343/06, tratando-se de réu reincidente.”
.

XVI- Finalmente, em que pese o redimensionamento da pena basilar, resta inviável a modificação do regime prisional, tendo em vista que o regime mais brando não se revela recomendável ao caso concreto, considerando os antecedentes e a reincidência do Apelante
, justificando, dessa forma, a manutenção do regime prisional mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

XVII-
Portanto, ficam mantidas as demais disposições acessórias do édito condenatório, com relação ao regime inicial de cumprimento de pena e ao direito de recorrer em liberdade, eis que fundamentados adequadamente pelo Magistrado de origem, devendo eventual detração penal ficar a cargo do Juízo da Execução.

XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, apenas para reformar a dosimetria da pena-base, mantendo-se a sentença condenatória nos demais termos.

XVIII –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500318-33.2021.8.05.0079, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como Apelante, Matheus Santos Seara, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para redimensionar as reprimendas definitivas impostas ao Apelante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.